Tribunal: TJSP
Processo: 2091122-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091122-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VITOR
HENRIQUE ALVES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Vitor Henrique Alves da Silva,
que fica, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, comparecer aos atos
judiciais sempre que determinado, e não mudar de residência sem prévia
comunicação ao Juízo, com a ressalva de que o descumprimento de qualquer das
medidas impostas poderá implicar em nova decretação da prisão preventiva, nos
termos do parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091122-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE:
MARIANA
BORGHERESI
DUARTE
(DEFENSORA
PÚBLICA)
PACIENTE: VITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA
VOTO No 48.173
Mariana Borgheresi Duarte, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Vitor
Henrique Alves da Silva, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, que
lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1510201-74.2020.8.26.0228, a que responde por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em razão
do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante cumprimento
de medidas cautelares diversas, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 10), os documentos de fls. 11 a 61.
A liminar foi indeferida (fls. 65 a 66) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 72 a 74.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 77 a 83).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Segundo a denúncia, o paciente foi preso em
flagrante porque trazia consigo, para fins de tráfico, 34 porções de crack, pesando
aproximadamente 9,7 gramas, e 09 porções de cocaína, pesando aproximadamente
06 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(fls. 68 a 70 dos autos originários).
Após a manifestação das partes, o MM. Juízo
impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem
pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091122-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entorpecentes (fls. 58 a 61).
Sem
embargo
do
entendimento
da
digna
Autoridade impetrada, leitura atenta dos documentos acostados à impetração revela
a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da
segregação cautelar.
De fato. Como é cediço, a segregação cautelar é
medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em que, comprovado o
fumus comissi delicti e presentes indícios suficientes de autoria, haja indicativo
demonstrando que a liberdade do paciente enseja concreta situação de perigo ao
normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública.
Neste sentido, aliás, tem decidido esta Colenda
Corte:
“PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face
dos fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto
a gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a
manutenção da prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória.
MEDIDAS CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição.
Possibilidade. Presentes os requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para preservação da
instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais” (TJSP, HC
2002089-98.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. João
Morenghi, julg. 13.02.2019 - negritou-se).
No caso, a despeito da gravidade do delito,
verifica-se que o paciente é primário, não se mostrando alentada a quantidade de
drogas apreendida, revelando, as parcas condições de atuação, não se estar presente
a condição de traficante estruturado, pelo que se vislumbra a possibilidade de, em
caso de condenação, ser mesmo beneficiado com a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais
brando que o fechado e até com imposição de penas alternativas.
Assim, não demonstrado nenhum fator de risco a
justificar a imposição da prisão preventiva, e vislumbrando-se a possibilidade de, ao
final, se condenado, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais
brando que o fechado, é de se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas, consistentes em: 1) proibição de se ausentar da comarca em que reside
sem autorização judicial; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga, conforme disposto no artigo 319, incisos IV e V, do Código de Processo
Penal, devendo, ainda, comparecer aos atos judiciais sempre que determinado, e não
mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo, ressaltando que o
descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá implicar a decretação da
prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo 312, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091122-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por essas razões, concede-se a ordem, para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Vitor Henrique Alves da Silva,
que fica, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, comparecer aos atos
judiciais sempre que determinado, e não mudar de residência sem prévia
comunicação ao Juízo, com a ressalva de que o descumprimento de qualquer das
medidas impostas poderá implicar em nova decretação da prisão preventiva, nos
termos do parágrafo único, do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR